Tribunal: TJES
Processo: 5018182-05.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Gestante / Adotante / Paternidade
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018182-05.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: BARBARA THOMAZELLI MARQUES DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018182-05.2024.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO (IDAF)
RECORRIDO
:
BARBARA THOMAZELLI MARQUES DE OLIVEIRA
e INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS (IEMA)
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA. FUNÇÃO GRATIFICADA. LICENÇA-MATERNIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF) contra sentença que condenou o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA) ao pagamento da Função Gratificada Técnica (FGT) à servidora pública exonerada da função durante sua licença-maternidade. A autora, assessora da Coordenação de Empreendimentos Industriais do IEMA, foi exonerada por meio da Instrução de Serviço nº 099-S, com efeitos a partir de 01/09/2023, enquanto estava em gozo de licença-maternidade iniciada em 08/08/2023 e com término previsto para 03/02/2024. Pugna, nestes termos, seja declarada a ilegalidade da supressão da gratificação e o pagamento da remuneração integral até o final de sua licença.

2.
A sentença objurgada julgou procedente o pleito autoral. Em razão da referida sentença, o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF) interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
Antes de analisar as razões recursais do IDAF, é preciso definir se este é legítimo para recorrer da sentença proferida pelo Juízo de origem, considerando que a parte demandada pela autora foi o IEMA.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Da preliminar de ilegitimidade passiva. Em suas contrarrazões, a parte autora suscita a preliminar de ilegitimidade passiva do IDAF, na medida em que a presente ação foi ajuizada tão somente em face do IEMA. Ao analisar os autos, tem-se que assiste razão à parte autora. Vê-se que o objeto desta demanda decorre de vínculo entre a autora e o IEMA, motivo pelo qual a ação foi ajuizada somente em face deste. Além disso, constata-se que a citação e as intimações foram direcionadas apenas ao IEMA. No entanto, por razões desconhecidas, o IDAF apresentou contestação e recurso inominado, tendo o IEMA oposto embargos de declaração contra a sentença guerreada.

5.
Destaca-se, ainda, que o IEMA é uma autarquia estadual com personalidade jurídica própria, conforme dispõe o art. 1º da Lei Complementar nº 248/2002,
in verbis
: “
Art. 1º Fica criado o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA, entidade autárquica, com personalidade jurídica de Direito Público interno e com autonomias técnicas, administrativa e financeira, e vinculado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEAMA
.”. Com isso, tem-se que a peça recursal deveria ser interposta pelo IEMA.

6.
Dessa forma, considerando que (i) a ação foi ajuizada tão somente em face do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA), (ii) que a autora possui vínculo de trabalho apenas com este, (iii) que o referido instituto possui personalidade jurídica própria, (iv) bem como que a sentença condenatória recai apenas sobre o IEMA, acolhe-se a preliminar arguida pela parte autora e declara-se a ilegitimidade passiva do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF), sendo o recurso inominado inadmissível.

IV. DISPOSITIVO
7.
Da conclusão.
RECURSO NÃO CONHECIDO,
na forma do art. 485, inciso VI do CPC, ante a ilegitimidade passiva do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF), ora recorrente. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

8.
Por sua vez,
condena-se
a parte recorrente no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Sem condenação em custas, por força de Lei.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)